Tribunal: TJBA
Processo: 8065989-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065989-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ELENITA MARROCOS DE OLIVEIRA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 e 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF, AO REALIZAR ESTE TRIBUNAL O PRÉVIO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO RESULTOU DE ENTENDIMENTO QUE VIOLOU DE FORMA DIRETA GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 5º, XXXV, E 93, IX, AMBOS DA CF. PRELIMINAR REJEITADA. A REALIZAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS , NOS MOLDES EM QUE É PROCEDIDO, ALÉM DE FAZER PARTE DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO LEGALMENTE PERTINENTES, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÕES EMANADAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
DECISUM
CONTESTADO QUE OBSERVOU O QUANTO DISPOSTO NOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS PELA CORTE SUPREMA NOS REPORTADOS TEMAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 589/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ, AO REALIZAR ESTE TRIBUNAL O PRÉVIO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL INTERPOSTO. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO AO APELO ESPECIAL ADOTOU ENTENDIMENTO QUE DIVERGE DA TESE FIRMADA NO TEMA REPORTADO. PRELIMINAR REJEITADA. A REALIZAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS , NOS MOLDES EM QUE É PROCEDIDO, ALÉM DE FAZER PARTE DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO LEGALMENTE PERTINENTES, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÕES EMANADAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. A MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 589/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065989-93.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes, ELENITA MARROCOS DE OLIVEIRA SANTOS e outros (4), e, como agravadas, VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos interpostos
, nos termos do voto do relator.